Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-48.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0002101-48.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DALTON CORREA MELO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – requerente condenado pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – Sentença condenatória transitada em julgado – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL EXASPERAR A PENA BASE – POSSIBILIDADE – a Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos inidoneidade da fundamentação para o agravamento da pena. Precedentes. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE para redimensionar a definitiva do requerente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, estendendo seus efeitos ao corréu Wanderson Tiago dos Santos Souza, nos moldes do art. 580 do CPP– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal (
fls. 03/08 – ID 6014869
) proposta por
DALTON CORRÊA MELO
, com fundamento no art. 621, inciso III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0002967-54.2005.814.0006, transitada em julgado em 21.03.2018 (
fl. 09 - ID 6014869
).

Informa o causídico que o revisionando foi processado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), tendo sido condenado pelo juízo de origem à pena de 09 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em resumo, argumenta o requerente que a situação social atual do réu demanda a reavaliação da pena base fixada para o crime em comento, permitindo que ele possa progredir do regime fechado para o semiaberto, considerando que o objetivo ressocializador da reprimenda já foi alcançado, tendo ele obtido a graduação em nível superior no curso de educação física, de modo a permitir sua maior participação em projetos sociais que está ligado.

Ao final, demandou pelo conhecimento e procedência do pleito revisional, a fim de que a reprimenda base fixada para o crime pelo qual foi condenado seja redimensionada para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, em atenção a sua nova conduta social e personalidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 49/53 - ID 6014875
) pela improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em seu pleito revisional, o requerente pugna pela revisão da sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, especificamente no que concerne a dosimetria da pena base, arguindo para tanto que sua conduta social e personalidades atuais, demandam o redimensionamento da pena.

De plano, atesto que todos os vetores do art. 59 do CPB devem ser avaliados com base nas circunstâncias judiciais existentes ao tempo do crime e não as que atualmente apresenta o peticionante. Todavia, analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, verifica-se que ao avaliar em desfavor do réu a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, o julgador originário utilizou fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, portanto, insuscetíveis de ocasionar a exasperação da pena inicial. Apenas para afastar qualquer dúvida, vejamos o trecho da sentença na parte que importa:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém indevido, não se escusou em participar do assalto à vítima. Sem informações sobre o registro de antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas durante a instrução. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, ao praticar o delito, a vítima ficou impossibilitada de qualquer defesa. As consequências podem figurar contra o réu, pois que a res furtiva não foi recuperada na totalidade. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Milita em favor do réu a circunstância atenuante da confissão, art. 65, ‘d’, do CP, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, resultando em uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 50 (trinta) dias multa.

Incide, ao presente caso a causa especial de aumento de pena (I, II), razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3, resultando em uma pena total de 9 anos, 4 meses e 0 dia, e 66 dias-multa

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

O sentenciado deverá cumprir a pena em Regime fechado consoante o art.

33 §2º do CP. A multa deverá ser paga conforme determina o art. 50 do Código Penal.

(...)”

Portanto, conclui-se que o agravamento da pena base a partir de circunstâncias inerente ao próprio tipo incriminador constitui manifesto
bis in idem
, por já terem sido sopesados pelo legislador no momento da fixação das penas em abstrato do delito, devendo ser afastado por esta instância revisional. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E ABSTRATA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, declinando motivação genérica e limitando-se a fazer alusão a elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal - emprego de força contra a vítima causando-lhe lesões leves no pescoço e trauma psicológico decorrente da luta corporal -, sendo certo que tais fundamentos não se apresentam idôneos para o aumento da pena-base no tocante aos citados vetores.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.334.258/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS ABSTRATOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - As circunstâncias do crime, para fins do art. 59 do Código Penal, tratam-se dos aspectos objetivos e subjetivos em que se desdobrou a prática do delito.

III - Na hipótese, denota-se que o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do delito sem remissão às peculiaridades dos fatos, de modo que, o fundamento exarado, qual seja, "a vítima foi capturada quando chegava em sua residência", reflete elemento ínsito ao dispositivo violado.

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 659.882/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

A vista do exposto, necessário afastar a valoração negativa dos aludidos vetores, com consequente redimensionamento da pena base para o mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora tenha sido reconhecida em benefício do revisionando a atenuante da confissão, tendo sido a pena base redimensionada para o mínimo legal, mostra-se inviável a aplicação da aludida benesse, nos moldes do que oriente a Sumula n. 231 do STJ
[1]
.

Por derradeiro, devem ser mantidas as causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo na fração mínima de 1/3 (um terço) restando a reprimenda definitiva do peticionante quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço e julgo procedente a presente revisão criminal para redimensionar a pena definitiva do requerente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, estendendo seus efeitos ao corréu Wanderson Tiago dos Santos Souza
, nos moldes do art. 580 do CPP
[2]
.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 08/08/2023